Tribunal: TJMT
Processo: 1028638-39.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028638-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISIS MONA MIKUS - CPF: 022.250.391-27 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÉBITOS PRETÉRITOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prova de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é essencial para apuração de possível adulteração, e a avaliação técnica tem de obedecer ao artigo 129, §§5o e 7o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor para avaliação técnica e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para

declarar inexistente os débitos de R$ 510,30 e R$ 539,37, ambas com vencimento em maio/2020 e condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e legitimidade da cobrança.

Contrarrazões no Id n. 128818387.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida em sua unidade consumidora (UC 6/25116725-5) no que concerne às faturas de 02-2020, no valor de R$ 510,30 e R$ 539,37, ambas com vencimento para o dia 29-02-2020, referente à recuperação de consumo dos meses de 05-2019 a 10-2019.

Aduz que “
a Ré NÃO SOLICITOU A PERÍCIA TÉCNICA, mas afirma e tão somente afirma, ter realizado a inspeção no medidor de energia elétrica da Autora, imputando-lhe a responsabilidade por uma suposta irregularidade que, em tese, estaria interferindo no correto registro do efetivo consumo, cobrando então, ao seu bel prazer o que supostamente “deixou de ganhar
””.

Pleiteia a declaração de inexistência da dívida e indenização pelos danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A Ação foi julgada procedente nestes termos:

“(...)
Assim, pelo que se depreende dos autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor, não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar as cobranças citadas
.

Destarte, só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor a consumidora ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

(...)

Nessa esteira, os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que recai sobre o fornecedor impede a cobrança de diferenças por supostos erros de medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o consumo real foi superior à contraprestação exigida.

Também não se olvide que, sendo a relação sob análise típica relação de consumo, eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do artigo 6o, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, com a inversão do ônus da prova.

Quanto à possibilidade de interrupção no fornecimento de energia, cumpre novamente ressaltar que se aplicam ao caso em apreço as normas contidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois atuou o autor como consumidor final na relação jurídica estabelecida no contrato firmado entre ele e a ré.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica somente é possível na hipótese de o débito cobrado ser referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente, não sendo possível adotar o mesmo procedimento quando se tratar de débitos pretéritos, reunidos em faturas, normalmente com valores altos, como é o caso em comento.

(...)”

Diversamente do que sustenta a Concessionária, não foram observadas todas as regras dispostas no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Isto porque o TOI foi lavrado em 30-10-2019 e consta como acompanhante terceira pessoa de nome “Rafael”, que seria o esposo da autora, assim como o comunicado de substituição do medidor e agendamento da avaliação técnica, em que está anotado que a perícia seria feita em 10-12-2019 (Id n. 128818359).

Todavia, a ré não trouxe a referida vistoria tampouco justificou sua ausência, fato que vicia o procedimento de comunicação ao consumidor, exigido pelo artigo 129, §§7o e 8o, da Resolução n. 414/2010, e invalida a apuração de que o “medidor está com neutro isolado e com furo”.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos de débitos pretéritos, não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios legítimos de cobrança, e,
in casu,
a suspensão do serviço ocorreu em 12-2020, embora as referidas faturas

tenham como data de vencimento o mês de 02-2020.

Portanto, a conduta unilateral da ré inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o CDC. Dessa forma, a cobrança é indevida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.

1.
A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo
. 2. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.658.348/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO

CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é essencial para apuração de possível adulteração, e a avaliação técnica tem de obedecer ao artigo 129, §§5o e 7o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

(N.U 1011447-15.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO -
SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO
- MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

desde que executado

o

corte

em

até

90 dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 1016634-67.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Por conseguinte, é evidente a suspensão indevida do fornecimento de energia, o que gera dano moral presumível, pois decorre da própria ilicitude do ato.

E o valor da reparação deve ser definido em consonância com os critérios elencados no artigo 944 do Código Civil, a jurisprudência, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Dessa maneira, a importância de R$7.000,00 é adequada ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, não causa vantagem exagerada e está em sintonia com o que tem definido esta Corte e o STJ.

Nesse sentido: AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já foram fixados no limite legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022